Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO OBSERVADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. À luz do inciso II do art. 921 do CPC, a execução será extinta quando satisfeita integralmente a obrigação.

2. Em se tratando de pagamento efetuado por meio de desconto em folha de pagamento de 10% da remuneração da executada, necessária se faz a atualização do saldo devedor, mês a mês, mediante a incidência dos juros e correção monetária. Precedente: Acórdão 1407394, 07015071720218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.

3. Se os descontos promovidos na folha de pagamento da devedora quitaram a dívida corrigida até abril de 2019, o credor faz jus aos juros e correção monetária incidentes a partir daquela data.

4. Havendo indícios de incorreções na planilha de cálculo apresentada pelo exequente, os autos deverão ser encaminhados à Contadoria Judicial para a apuração do quantum devido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

6. Sem custas ou honorários.